Tribunal: STF
Processo: HC 193724
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Antônio de Jesus em razão do julgamento do agravo regimental no Habeas Corpus 557.622/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 18.8.2020, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. RÉUS COLABORADORES E NÃO COLABORADORES. PRAZO SIMULTÂNEO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - In casu, o recorrente sustenta a existência de nulidade processual absoluta em virtude da concessão de prazo simultâneo aos réus colaboradores e não colaboradores para apresentação de alegações finais. 
    III - As matérias que constituem o objeto deste habeas corpus não se submeteram ao pronunciamento jurisdicional do Tribunal Regional Federal da 4 Região. Por conseguinte, esta Corte Superior encontrase impedida de as examinar diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    IV - O prévio exame das matérias pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública, como é o caso da aventada nulidade processual absoluta. 
    V - A decisão agravada não conheceu da impetração com fundamento na ausência do exame de suas teses na origem. Por esse motivo, por se encontrar a decisão recorrida em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, aplica-se art. 202, caput, do RISTJ, que admite o julgamento monocrático do mandamus. 
    VI - A interposição do agravo regimental supre eventual violação ao princípio da colegialidade. Agravo regimental desprovido”. 
    Sustenta a defesa constituída, em linhas gerais, ser aplicável ao caso a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal externada no julgamento do HC 166.373, de que a apresentação das alegações finais deverá seguir a ordem constitucional sucessiva, ou seja, primeiro a acusação, depois o delator e por fim o delatado. 
    Especifica, para tanto, que “a sentença penal condenatória, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, padece de severo vício no que atine à observância aos preceitos do contraditório e da ampla defesa”, pela “presença de um réu colaborador, especificamente Luiz Fernando Maramaldo, que teve concedido pelo Juízo sentenciante prazo comum às demais defesas para apresentação das suas alegações finais, violando, assim, a ordem de apresentação dos memoriais”. 
    Assevera que o acusado colaborador, em suas alegações finais, logrou alterar substancialmente o teor do próprio interrogatório, “máxime quando restou demonstrado na instrução processual que o percentual de propina narrado pelo colaborador não correspondia à realidade fática”, apresentando novos elementos de prova, de modo que caracterizado prejuízo à defesa.
    Consignam, ainda, que a ação penal encontra-se em grau recursal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, objeto do REsp 1.873.506, e pontuam nulidade da sentença penal condenatória, por inobservância “à liturgia do processo penal, notadamente em relação à ampla defesa e ao contraditório”. 
    Com essas considerações, requer “a confirmação da medida liminar e, ademais, a concessão de ordem de Habeas Corpus no sentido de declarar nula de pleno direito a ação penal de n. 5054186-89.2017.404.7000 (atualmente REsp 1873506) a partir da fase de apresentações de alegações finais, anulando-se, assim, a sentença penal condenatória e todos os atos que dela derivaram, inclusive a medida cautelar pessoal decretada em desfavor do Paciente”. 
    Em 5.11.2020, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 20).
    Em parecer subscrito pela Dra. Lindôra Maria Araújo, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela não concessão da ordem (e.Doc. 22). 
    É o relatório. Decido.
    2. Conforme se depreende da peça inicial, pretende o paciente a aplicação à persecução penal em que figura como acusado a orientação do Pleno do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do HC 166.373 (Rel. Edson Fachin, Red. p acórdão Min. Alexandre de Moraes j. 2.10.2019), segundo a qual “a denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar suas alegações finais, após o prazo concedido ao agente colaborador, equivale à supressão do seu direito de defesa, porque transgride aquilo que lhe é essencial à plenitude de sua prática, e configura, na espécie, hipótese caracterizadora de prejuízo efetivo e real para o acusado em questão” (Informativo 954 STF).
    De acordo com a amplificada perspectiva da defesa, a não observância da ordem de apresentação das alegações finais nos moldes delineados pela Suprema Corte implicaria a nulidade absoluta da persecução penal, a ser declarada de ofício a qualquer momento ou grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
    Entretanto, a pretensão defensiva esbarra na indefinição ainda existente quanto aos critérios de aplicação das premissas fixadas quanto aos processos concluídos ou em tramitação, porquanto pendente de julgamento pelo Pleno da Suprema Corte a proposta de tese apresentada com o escopo de orientar as demais instâncias judiciais, em prol da segurança jurídica.
    Cumpre frisar que, no paradigma julgado pelo Pleno, o paciente postulou pedido de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais, com a distinção entre as defesas dos acusados colaboradores e não colaboradores, tendo sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau. Irresignada, a defesa manejou os meios de impugnação cabíveis, consubstanciados na apelação criminal e no habeas corpus.
    Portanto, a celeuma que deu origem à impetração paradigma fora suscitada a tempo e modo, logo após a intimação das defesas, pelo prazo comum, para apresentação das alegações finais. 
    Na espécie há evidente dissonância quanto aos aspectos fáticos verificados no processo paradigma, eis que a defesa não se insurgiu contra o prazo comum para apresentação das alegações finais pelos acusados na AP 5054186-89.2017.4.04.7000/PR, na qual exarada sentença condenatória contra o paciente em 25.6.2018 (e.Doc. 8). Ato subsequente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região chancelou a condenação no julgamento realizado em 19.6.2019 (e.Docs. 9 e 10), sem ter sido igualmente provocado a deliberar sobre a controvérsia, sendo que a ação penal encontra-se atualmente sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.873.506).
    Nesse cenário revelado pelo caso concreto, não depreendo a existência de constrangimento ilegal diante da compreensão manifestada pela instância recursal, sobretudo porque não demonstrada a similitude do feito com os fatos subjacentes ao HC 166.373 julgado pelo Pleno, no qual, volto a destacar, o paciente contestara a ordem de apresentação das alegações finais tão logo ser intimado para a realização de tal ato pelos meios de impugnação cabíveis. 
    Sem embargo de que a matéria possa ser futuramente reexaminada pela instância competente, entendo que, enquanto não delineados os critérios para aplicação das premissas do julgado quanto aos processos concluídos e os em tramitação, os quais já ultrapassaram a fase de apresentação das alegações finais sem qualquer impugnação da parte, não há como projetar os efeitos da multicitada compreensão ao caso concreto, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica que se pretende almejar com a fixação da tese vindoura. 
    Nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça assim deliberou (e.Doc. 17): 
    2. No presente mandamus, a Defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade processual absoluta na Ação Penal n. 5054186-89.2017.404.7000/PR, em virtude da concessão de prazo comum para apresentação de alegações finais aos réus colaboradores e aos não colaboradores e em virtude de o réu colaborador Luiz Fernando Maramaldo, em seus memoriais, haver apresentado novos elementos de prova e ter modificado as declarações que fornecera em interrogatório judicial.
    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 
    Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão, ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 
    No ponto vale colacionar os seguintes julgados: 
    (…) 
    Portanto, não se está vedando a utilização do remédio constitucional, mas, unicamente, vinculando a extensão do âmbito de cognição à regularidade da via eleita, atrelando-se, diretamente, à presença ou não de coação ilegal. 
    Examinando o acórdão impugnado, verifica-se, a primeira vista, que as teses de nulidade processual, seja pela concessão de prazo simultâneo para apresentação de alegações finais aos réus colaboradores e aos réus delatados, seja pelo oferecimento de novas declarações e novos elementos de prova por Luiz Fernando Maramaldo (réu colaborador), não foram submetidas ao conhecimento e apreciação da 8ª Turma do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 
    Por oportuno, colaciono o único excerto do acórdão guerreado em que a e. Corte Federal examinou tese de nulidade processual que porventura se possa cogitar ser referente ao objeto da presente impetração, in verbis (fls. 50-52): 
    "2.4. Nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação. Ainda em preliminar, sustenta a defesa de JOSÉ ANTÔNIO a nulidade da sentença, em virtude de inobservância do princípio da correlação, sob o argumento de que a dinâmica do delito de corrupção efetivamente comprovada nos autos a partir da confissão do apelante não guardaria relação com aquela narrada na denúncia. Nesse sentido, aduz que a inicial acusatória apontou o pagamento de vantagem indevida de 1% ou 0,5% sobre o preço dos contratos entre Transpetro e MN Engenharia, enquanto o recorrente posteriormente confessou que o ajuste era de 1,25%, incidentes sobre o faturamento da NM Engenharia. Prossegue afirmando que, de acordo com a confissão de JOSÉ ANTÔNIO, o acerto não teria sido realizado com o colaborador e corréu LUIZ MARAMALDO, mas sim com o irmão deste, Paulo Maramaldo. Defende, portanto, que a denúncia deveria ter sido aditada pelo MPF, sendo caso de mutatio libelli. Não prospera a alegação. O art. 384 do Código de Processo Penal determina o seguinte: 'Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).' 
    Conforme se depreende da redação do dispositivo, o aditamento da inicial acusatória somente se faz necessário na hipótese de a instrução criminal revelar elemento ou circunstância da infração penal não contido na acusação, em razão do qual se faça necessária nova definição jurídica do fato. 
    Ensina Guilherme Nucci que a definição jurídica do fato refere-se à tipicidade, ou seja, ao processo de subsunção entre o fato ocorrido à norma legal abstrata. Os elementos da infração penal são os componentes objetivos e subjetivos de determinado tipo básico, enquanto as circunstâncias da infração penal são as elementares que caracterizam tipos derivados, a exemplo das qualificadoras ou das causas de aumento de pena (Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
    Partindo desta compreensão, conclui-se que, para a necessidade de mutatio libelli, não basta que a prova colhida sob o crivo do contraditório evidencie pormenores previamente desconhecidos sobre a execução do delito ou que revele a coparticipação de indivíduo antes não implicado. É imprescindível que os fatos descobertos ao longo do processo constituam elementar ou circunstância da infração penal, aptos a alterar a definição jurídica do fato, ou seja, é necessário que atuem sobre a tipicidade. 
    Não é o caso dos autos. 
    As divergências apontadas pela defesa - atinentes ao percentual exato da propina paga e ao envolvimento de terceiro não denunciado - recaem sobre dados acidentais do delito de corrupção passiva imputado ao apelante, não implicando qualquer modificação sobre a definição jurídica do fato, que é a solicitação e o recebimento de vantagem ilícita por contratos firmados pela NM Engenharia com a Transpetro. 
    Se tal vantagem indevida foi ajustada em 1% ou 1,25%, incidentes sobre o valor do contrato ou sobre o faturamento da empresa, e se o acordo foi pessoalmente acordado em reunião em que presente o irmão do colaborador ou ele próprio, são informações que não alteram em nada a verificação da prática do crime individualizado na inicial e não prejudicam o exercício do direito de defesa. 
    De qualquer forma, observa-se que a tese defensiva parte do teor da confissão do réu para concluir que houve incongruência da sentença com a denúncia, como se a decisão de primeiro grau tivesse encampado por completo a narrativa do acusado, o que nem mesmo se mostra procedente. 
    Em suma, da leitura da denúncia e da sentença condenatória, verifica-se que não houve qualquer modificação dos fatos narrados na inicial a ensejar mutatio libelli, motivo por que deve ser rejeitada também esta preliminar." (fls. 50-52, grifou-se). 
    Arguiu-se, em verdade, violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, porquanto, em tese, a dinâmica do crime de corrupção comprovada no curso da instrução processual, com a confissão do ora paciente, supostamente não seria compatível com a narração dos fatos exposta na peça acusatória, circunstância que, portanto, exigiria que o órgão acusatório modificasse a acusação (mutatio libelli). 
    Por outro lado, no presente mandamus, a Defesa limita-se a sustentar que o réu colaborador apresentou memorais no mesmo prazo que o paciente e modificou o conteúdo de declarações que antes fornecera em juízo e indicou novos elementos de prova em prejuízo do paciente. 
    Considerada a diversidade das questões, portanto, conclui-se que as matérias que constituem o objeto deste habeas corpus não se submeteram ao pronunciamento jurisdicional do e. Tribunal de origem. Por conseguinte, esta Corte Superior encontra-se impedida de as examinar diretamente, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    (…)
    Convém observar que o prévio exame das matérias pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública, como é o caso da aventada nulidade processual absoluta. Confira-se: 
    (…)
    3. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”
    À míngua de constrangimento ilegal decorrente do cerceamento de defesa pela concessão de prazo simultâneo para apresentação de alegações finais a todos os acusados, sem a distinção entre os delatores e delatados, não há, por conseguinte, como se reconhecer a nulidade dos autos
    Portanto, a hipótese não enseja, ao menos por ora, a incidência automática do pronunciamento externado pela Suprema Corte, por se tratar de feito com instrução encerrada e com sentença condenatória prolatada, sendo que, apenas quando a persecução penal já se encontrava sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça emergiu a insurgência defensiva, via habeas corpus, quanto à nulidade do despacho que determinou prazo comum para apresentação de alegações finais. 
    Para a Procuradoria-Geral da República, “o presente caso não guarda similaridade com aquele levado a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal”, de modo que, “A tese defensiva, apresentada de maneira inédita perante os tribunais superiores (STJ e STF), sobre a suposta nulidade da ordem de apresentação das alegações finais, além de se encontrar preclusa, tem como óbice ao seu acolhimento a pendência de fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal” (e.Doc. 22). 
    Reforça a autoridade ministerial que: 
    “A aplicação do novo entendimento adotado pelo STF, de forma retroativa, a processos que estavam em curso quando ainda vigorava antigo entendimento, denota violação à segurança jurídica, mormente quando considerado que tal entendimento não está sedimentado por enunciado de súmula, tampouco foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos.
    As decisões judiciais, principalmente aquelas proferidas pelas Cortes Superiores, criam uma legítima expectativa aos indivíduos e aos aplicadores do Direito de que sua conduta poderá se orientar por determinado padrão definido pelos tribunais. Por conseguinte, na hipótese de overruling, os fatos e relações jurídicas verificados sob a vigência de determinado entendimento jurisprudencial sob ele devem ser regulados, em respeito à boa-fé e ao princípio da segurança jurídica”.
    Logo, não há constrangimento ilegal passível de ser reconhecido nesta impetração.
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente